Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra condenação por ameaça e violação de domicílio qualificada, todos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio qualificada (ii) analisar a adequação da dosimetria das penas impostas e; (iii) conferir a legalidade da indenização mínima por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coerente, harmônica e confirmada por outros elementos, como fotos e testemunhos policiais.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
5 O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção real do agente de cumprir a ameaça.
6. A ausência de laudo pericial sobre o telhado danificado não invalida a condenação por violação de domicílio, diante da robusta prova testemunhal, corroborada por fotos do arrombamento.
7. A utilização dearmabrancapelo agente, elemento não integrante do tipo penal previsto no art. 147 do CP, para ameaçar a vítima, justifica a valoração negativa daculpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
8. Verificada a culpabilidade ínsita ao tipo penal da violação de domicílio qualificada, impõe-se o decote no desabono da circunstância judicial.
9. Correta a valoração negativa dacondutasocialquando o apenado cometenovocrimeenquanto se encontra cumprindo pena em meio aberto por delito anterior.
10. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se o afastamento da agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
11. Ausente pedido expresso na denúncia ou requerimento pela vítima, descabida a fixação mínima por danos morais.
12. Compete ao juízo da execução decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Súmula no 26 do TJDFT.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, inciso II, alínea “f”, art. 147, § 1o; 150, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1604980, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/08/2022; Acórdão 2014308, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025; Acórdão 2034288, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; Acórdão 2031318, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025